Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por VANDERLEI VELOZO, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que autorize e custeie a administração intravenosa de análogos da somatostatina radiologicamente marcados com lutécio-177 (177 lutécio dotatato) em 4 ciclos de 200 mCi com intervalos de 8 semanas, nos termos dos relatórios médicos apresentados, comprovando o cumprimento da decisão na contestação, sob pena de multa a ser estipulada por este Juízo. O Agravante defende não se tratar de custeio obrigatório, alegando que o tratamento não consta do rol da ANS e não possui evidência científica ou qualquer outra justificativa para fins de enquadrar a cobertura do medicamento nas hipóteses de cobertura excepcional, o paciente não preenche as diretrizes de utilização da ANS, bem como não há qualquer demonstração de plano terapêutico. Afirma, ainda, não estar comprovado que o agravado teria sido submetido a tratamento previsto no Rol da ANS previamente à indicação do tratamento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Cuida-se de requerimento de cobertura pelo plano de saúde de tratamento medicamentoso antineoplásico. A pretensão do Autor, Agravado, encontra especial amparo na Lei n. 9.656/1998, que, alterada pela Lei n. 12.880/2013, prevê a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso ambulatorial e domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia. No julgamento dos Embargos de Divergência EREsp 1.886.929 e 1.889.704, a Segunda Seção do STJ ressaltou que a cobertura de antineoplásicos independe da natureza do rol da ANS, uma vez que “não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item 54.6)”. Portanto, diante da ressalva promovida pelo próprio eg. STJ e da previsão expressa na Lei, tem-se que o medicamento antineoplásico de que necessita o Autor é de cobertura obrigatória. Assim, tem-se por ausentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo a decisão agravada continuar produzindo seu próprio e regular efeito. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se para a ciência da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator